Tribunal: STF
Processo: Pet 9874
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo interno em recurso ordinário autuado como petição. Inexistência de vícios a serem sanados. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Precedentes. Caráter protelatório. Embargos declaratórios rejeitados. Imposição de multa.



    1. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil que ensejassem a oposição de embargos de declaração, verificando-se a apresentação de alegações genéricas, que denotam o mero propósito de reavivar a discussão da causa, revestindo-se de natureza nitidamente protelatória.



    2. Assentou-se no acórdão embargado, lastreado em remansosa jurisprudência desta Corte, o descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, inciso II, a e b, da CF/88, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas, circunstância a evidenciar erro grosseiro, o qual não autoriza a fungibilidade recursal.



    3. Os presentes embargos revelam caráter nitidamente protelatório, razão pela qual é aplicável, in casu, a multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (CE), uma vez que as lides eleitorais são norteadas pelo critério da gratuidade e não possuem valor da causa, o que inviabiliza a imposição da multa com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, aplicando-se à parte embargante o valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do Código Eleitoral.